Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. Não se condena o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, em hipótese de abandono da causa, se não houve a angularização da relação processual diante da ausência de citação do réu e do não comparecimento deste espontaneamente aos autos.

2. Deu-se provimento ao apelo.